Tribunal: STF
Processo: ARE 1434944
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ARAUÁ. CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE VERBAS. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 373, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. CONTRATAÇÃO REGULAR NOS TERMOS DO ART. 37, II, ÚLTIMA PARTE, DA CF. VERBAS RECLAMADAS DEVIDAS NOS TERMOS DO ART. 39, § 3º, DA CF. DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. ENUNCIADO Nº 17 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE SERGIPE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 40 – ID: 9a76315f, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e v, e § 2º; e 39, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a recorrida investiu-se em cargo público sem a prévia aprovação em concurso público e que foi nomeada para exercer cargo em comissão, mas cujas atribuições não são próprias de direção, chefia e assessoramento.



    Sustenta-se que o ato praticado pela administração pública, por meio de sua antiga gestão, qual seja, contratar cargos efetivos como sendo cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, é NULO, porquanto infringe o princípio da legalidade (eDOC 44 – ID: ea6fa999, p. 7).



    Requer-se, assim, que seja afastada a condenação ao pagamento de verbas rescisórias e demais parcelas vindicadas na inicial, especificamente no que tange às férias anuais e gratificação natalina (eDOC 44 – ID: ea6fa999, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que consta nos autos a prova do efetivo exercício durante o período compreendido entre 03.03.2017 a 31.12.2020 e que, portanto, subsiste direito à recorrida em receber a quantia referente ao terço de férias. Ademais, destacou que o ônus de comprovar o pagamento de tais valores recai sobre a Administração Pública e que, no caso, não restou demonstrado que o ente público cumpriu com a obrigação de pagar. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “4- Dos autos se extraí que o requerente ocupou o cargo de comissionado de Técnica do PNLD, do PNDE E Apoio Pedagógico entre 03/03/2017 e 21/12/2020 (fls. 12/13).



    5- Da análise dos autos, observo que restou comprovada a prestação de serviço em benefício do ente público. Assim, embora se trate de cargo de livre nomeação e exoneração, a parte Autora faz jus aos valores referentes à contraprestação pela atividade exercida, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito da administração. Tal pagamento é constitucionalmente previsto no art. 39, §3º da CF. 



    6- Conforme artigo 373, do CPC, no plano da distribuição fixa do ônus da prova, ao Autor cumpre provar a alegação concernente ao fato constitutivo do seu direito, ao passo em que ao réu cabe a comprovação da alegação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito afirmado pelo Autor. 



    7- No caso dos autos, contudo, percebe-se que os autores fundamentam seus pedidos em fato negativo, qual seja: o não pagamento de verbas remuneratórias pelo Município recorrente. Neste ponto, quando se trata de fato negativo, não cabe ao autor produzir prova dos fatos alegados, mas sim ao réu provar o que alega ter feito. Isso porque toda alegação negativa traz inerente uma afirmativa que pode ser provada. Assim, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pelo recamante, a parte reclamada deve trazer o arcabouço probatório que circunda o fato aos autos. 



    8- Logo, na presente hipótese, o ônus da prova recai sobre o réu, sendo indevida a imputação de tal ônus à parte autora. Assim, em atenção aos fundamentos delineados acima, uma vez que o recorrente não comprovou que pagou as verbas pleiteadas, entendo que foi acertada a decisão que o condenou ao pagamento destas, não merecendo reparo a sentença combatida.



    (...)



    11- Assim, tem-se que o pagamento das referidas verbas constitui-se em obrigação primordial do ente público, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, já que usufruiu dos serviços prestados pelo servidor, sem a devida contraprestação pecuniária. 



    12- Por fim, a condenação foi proferida com amparo legal na Constituição, que prevê o direito do servidor público, seja ele efetivo ou de provimento em comissão, tal como na hipótese vertente, a receber salário, férias e 13º terceiro salário, integrais e proporcionais do período laborado” (eDOC 40 – ID: 9a76315f, p. 6-7)  



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 30 da repercussão geral, cujo paradigma é RE 570.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, assentou que a ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido” (RE 570908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010)  



    Dessa forma, no que toca ao direito ao recebimento da verba pleiteada, verifico que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir a natureza das atribuições do cargo ocupado, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, visto que remonta à análise sobre o efetivo pagamento da verba pela Administração Pública, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 49 – ID: 9a76315f, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente